Tribunal: TJMT
Processo: 1084961-31.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1084961-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO PEREIRA NOVAIS - CPF: 929.943.851-04 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1084961-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1084961-31.2024.8.11.0001

Recorrente:

Fábio Pereira Novais

Recorrido:
Banco Bradesco S.A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COBRANÇAS INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE. PAGAMENTO ELETRÔNICO DE COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de restituição de valores e danos morais em face de instituição bancária, limitando a condenação à devolução simples dos valores referentes a “Tarifa Bancária Cesta Econômica” e “Tarifa Bancária Saque Terminal”, e extinguindo o feito sem resolução de mérito quanto aos valores descontados a título de “pagamento eletrônico de cobrança”, “título de capitalização” e “gastos com cartão de crédito”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados a título de pagamento eletrônico de cobrança foram devidamente autorizados pelo consumidor; (ii) verificar se é devida a restituição dos valores cobrados a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprovou a existência de autorização válida e específica do consumidor para os débitos realizados sob a rubrica “pagamento eletrônico de cobrança”, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, recaindo sobre ela o ônus de demonstrar a legalidade dos lançamentos.

4.

A ausência de comprovação documental da contratação e da autorização para débito automático caracteriza falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

5.

Sendo a cobrança indevida e ausente demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição dos valores.

6.

Quanto aos demais descontos impugnados — gastos com cartão de crédito, título de capitalização e encargos por mora — restou demonstrada a regularidade das operações, inclusive por meio de extratos bancários e comprovantes de resgates realizados, não havendo elementos que justifiquem devolução de valores nesses itens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de prova da autorização do consumidor para débito em conta a título de “pagamento eletrônico de cobrança” caracteriza cobrança indevida.

2.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a restituição em dobro é devida quando não demonstrado engano justificável pela instituição financeira.

3.

O ônus de comprovar a regularidade de descontos em conta bancária é do fornecedor, cabendo a ele apresentar prova documental clara e inequívoca da contratação.

__
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 485, IV; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1002837-95.2020.8.11.0044, Turma Recursal Única, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 29.06.2023; TJMT, Recurso Inominado n.º 1009066-92.2023.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 24.11.2023; TJMT, Recurso Inominado n.º 1002658-79.2023.8.11.0005, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 05.08.2024; TJMT, Apelação Cível n.º 1028549-62.2021.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1084961-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1084961-31.2024.8.11.0001

Recorrente:

Fábio Pereira Novais

Recorrido:
Banco Bradesco S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Fábio Pereira Novais.

Ação:
Restituição de Valores cumulada com Danos Morais.

Origem:
1
º Juizado Especial de Cuiabá.

Sentença
(Id.

284935968
): julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o banco recorrido à devolução dos valores correspondentes à Tarifa Bancária Cesta Econômica e à Tarifa Bancária Saque Terminal. Por outro lado, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto aos valores referentes a pagamento eletrônico de cobrança, título de capitalização e gastos com cartão de crédito.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

284935970
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral, com a consequente condenação à devolução em dobro dos valores correspondentes aos gastos com cartão de crédito, título de capitalização e pagamento eletrônico de cobrança.

Contrarrazões
(Id.

284935975

): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1084961-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1084961-31.2024.8.11.0001

Recorrente:

Fábio Pereira Novais

Recorrido:
Banco Bradesco S.A

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por

Fábio Pereira Novais
contra a sentença proferida na presente ação de
Restituição de Valores cumulada com Danos Morais
proposta pela recorrente em face de
Banco Bradesco S.A
, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral determinando a restituição dos descontos realizados a título de Tarifa Bancária Cesta Facil Econômica” e 'Tarifa Bancaria Saque Terminal, entretanto, extinguiu o feito sem resolução do mérito no que tange aos descontos de pagamento eletrônico de cobrança, título de capitalização e gastos cartão de crédito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente sustenta, em síntese, que foram descontados de sua conta bancária, mensalmente e de forma indevida, tarifas bancárias denominadas:

TARIFA BANCÁRIA CESTA FACIL ECONOMICA”- TARIFA BANCÁRIA” - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - PAGTO ELETRON COBRANÇA - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO, MORA CREDITO PESSOAL, com valores diversos.

O banco recorrido, por sua vez, aduz que os descontos são devidos, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço.

A sentença foi de parcial procedência, conforme parte do dispositivo:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, IV do CPC, OPINO pela extinção do feito sem resolução do mérito, no tocante aos pleitos de restituição das parcelas descontadas a título de pagamento eletrônico de cobrança, título de capitalização e gastos cartão de crédito, por ausência de pressuposto processual de validade.

Ainda, com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela procedência parcial do pedido inicial para condenar a reclamada a restituição na forma simples dos valores descontados a título de Tarifa Bancária Cesta Facil Econômica” e 'Tarifa Bancaria Saque Terminal', no montante equivalente a R$ 1055,40 (um mil, cinquenta e cinco reais e quarenta centavos). Destaco que sobre todas as parcelas incidirão correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo desembolso de cada parcela e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.”

O fundamento da sentença para julgar parcialmente o mérito da demanda, foi baseado sob os seguintes fundamentos:

(...)Nessa toada, quanto aos pleitos de restituição em dobro das parcelas descontadas a título 'gastos cartão de crédito, ‘título de capitalização’' e 'pagamento eletrônico de cobrança', após a leitura da petição inicial, não se consegue visualizar, de forma clara, segura, sem qualquer ambiguidade, o porquê do aludido pedido(...)

(...)Inclusive, em nenhum momento (petição inicial e impugnação) o reclamante negou de forma individualizada a contratação do cartão de crédito, do titulo de capitalização e das aludidas cobranças mencionadas pela parte reclamada(...)

(...)Mesmo que assim não se entendesse, no que se refere aos descontos “PAGTO ELETRON COBRANÇA”, evidencia-se que se tratam de débitos referente pagamentos diversos realizados pelo autor utilizando sua conta bancária, tais como, energia, internet (ID 177376508, pág. 08, 17
).
No mesmo raciocínio, quanto às cobranças de gastos de cartão de crédito, conta de telefone, energia, etc, a toda evidência, tratam-se de despesas realizadas pela própria parte reclamante, não havendo que se falar em desconhecimento dos referidos pagamentos. Em outras palavras, quanto as cobranças de gastos de cartão de crédito e demais cobranças, tenho serem despesas realizadas pela parte reclamante, não havendo que se falar em desconhecimento dos referidos pagamentos. (...)

(...)Muito embora inepta a petição inicial nos pontos em questão, conforme interpretação do artigo 330, § 1º, inciso I, do CPC, uma vez que já houve a angularização processual, não é caso de indeferimento da petição inicial, mas de extinção sem resolução do mérito, diante da
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, estampado no art. 485, inciso IV, do CPC, o que proponho ser reconhecido de ofício.

Posto isso, de ofício, opino pela extinção do feito sem resolução do mérito, no tocante aos pleitos de restituição em dobro das parcelas descontadas a título de pagamento eletrônico de cobrança, título de capitalização e gastos cartão de crédito, por ausência de pressuposto processual de validade, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC.(...)

O presente processo é regulado pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como típica relação de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º da referida legislação.

Nessa perspectiva e, conforme o disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

No caso em tela, a parte autora nega expressamente ter autorizado os descontos realizados e afirma desconhecer sua origem, razão pela qual incumbe à empresa demandada comprovar não apenas a origem dos descontos efetuados, mas também a existência de autorização válida e inequívoca da parte autora para tanto.

Dessa forma, não há margem para presunções por parte do julgador sem que as devidas provas estejam regularmente produzidas nos autos, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa. Cabe à parte demandada, portanto, demonstrar de forma clara e documental a legalidade de suas condutas, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA SALÁRIO. COBRANÇAS INDEVIDAS POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SEGURO PRESTAMISTA,
TÍTULO
DE
CAPITALIZAÇÃO
E TARIFAS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA CONSUMIDORA.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrida FLAVIA FLACH VIEIRA postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do seu nome perante aos órgãos restritivos de crédito.

2. Diante da negativa da Recorrente/Recorrida FLAVIA FLACH VIEIRA em ter contratado e autorizado a cobranças relativa aos serviços bancários objurgados, cabia à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da dívida, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a legitimidade

de sua conduta.
3. Apesar da contratação do limite de cheque especial e da cesta básica, o contrato juntado aos autos não demonstra a autorização para cobrança de seguro prestamista,
título
de
capitalização
e demais tarifas, tal como consignado pelo juízo de origem. Por tal razão, impositiva a declaração da inexistência dos débitos e a devolução, em dobro, dos valores comprovadamente
pagos de forma ilegal.
4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil e quinhentos reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002837-95.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023).

Com isso, no que tange ao desconto realizado a título de capitalização, nota-se que foi disponibilizado para a parte o valor de R$ 1.757,29, ou seja, houve resgate do título, razão pela qual, não há que se falar na devolução dos referidos descontos, conforme pode se verificar no extrato bancário da parte, Id.
28493596
4
, demonstrando o depósito do referido valor, o qual não foi impugnado pelo recorrente.

No que tange aos descontos referentes a GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO- visualiza-se que não são descontos que ocorrem mês a mês, mas sim os gastos cotidianos do recorrente.

Analisando o extrato, percebe-se facilmente que foi o valor utilizado pela parte em seu consumo diário, conforme pode se observar em uma parte do extrato:

CARTAO VISA ELECTRON KHARIS RESTAURANTE E 63,00 (valor gasto)

- (valor em conta)

552,80

CARTAO VISA ELECTRON LOJAS AMERICANAS 0823357 93,76 (valor gasto)

- (valor em conta) 459,04 .

GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990234 242,33 (valor gasto) - (valor em conta) 216,71

Deste modo, resta devidamente esclarecido que os lançamentos realizados no cartão de crédito referem-se a gastos cotidianos da parte autora, sem qualquer irregularidade aparente.

Observa-se que os valores indicados como valor gasto, correspondem às saídas (despesas efetivamente realizadas), enquanto os valores em conta representam quantos ainda disponíveis.

Portanto, não há que se falar em restituição de valores, uma vez que não foi constatada cobrança indevida ou movimentação financeira sem a ciência e anuência da parte autora. Os lançamentos refletem apenas o uso regular do cartão de crédito para fins pessoais, não havendo prova nos autos que demonstre abuso ou irregularidade por parte da instituição financeira.

No que se refere ao descontos MORA CREDITO PESSOAL, verifica-se a existência de depósitos na conta da parte recorrente a título de empréstimo pessoal, conforme demonstrado no documento de Id. 2
284935958
. Dentre esses, destacam-se os seguintes lançamentos: R$ 1.004,23 em 07/11/2022; R$ 4.462,12 em 20/12/2021.

Com isso, resta demonstrado a origem dos descontos. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONTO INDEVIDO. VALOR CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DO CORRENTISTA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARCELAS EM ATRASO. COBRANÇA DE “MORA CRED PRESS” DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FATOS TRAZIDOS. DÉBITO EM CONTA. POSSIBILIDADE DO DESCONTO POR ATRASO OU INADIMPÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL E MATERIAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O reclamante, ora Recorrente, sustenta que a Recorrida vem realizando cobranças de tarifas a seu ver indevidas a título de “
Mora

CRED

PESS
” na conta corrente.
2
. A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, acosta ao processo comprovação de que a Reclamante realizou 6(seis) empréstimos pessoais, os quais foram devidamente creditados em conta corrente, contudo quando de sua inadimplência quanto aos pagamentos das parcelas, foram debitadas ainda que parcialmente em algumas ocasiões a cobrança de “
mora

cred

pess
”(id. 186126259).
3. Da análise dos autos, verifico que o conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, a parte autora não impugnou a defesa neste tocante, sequer negou a realização dos referidos empréstimos, ou comprovou a quitação de suas parcelas por outro meio, sendo assim devida a cobrança da mora.
4. Conforme trecho da sentença que utilizo como fundamento “Analisando os autos, não vislumbro qualquer ilegalidade na cobrança de tarifa a título de
Mora

CRED

PESS
na conta corrente do Autor. A tarifa bancária reclamada pelo autor é a cobrança de encargos por pagamentos efetuados de forma atrasada quando não tem o saldo suficiente ou a conta consta negativa. É de sabença geral a cobrança de tarifa de mora, a qual é contratada no momento da abertura da conta, sendo que a mesma não se mostra ilegal no desconto efetuado. A tarifa a título de
Mora

CRED

PESS
lançada na conta do autor não evidencia prática abusiva e ofensiva a direito do consumidor, sem qualquer revelação de ilegalidade por parte da instituição financeira. Assim, não restou demonstrada nenhuma conduta ilícita praticada pelo banco réu, a sustentar a pretensão do autor, ante a inexistência da prática de ato abusivo e contrariedade as normas consumeristas, considerando que não se mostra ilegal a cobrança de tarifa de serviços bancários.”
5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial. Revogo a liminar outrora concedida. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator

(N.U 1009066-92.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Por fim, no que tange ao desconto referente PAGTO ELETRON COBRANCA, extrai-se que o recorrido, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato
devidamente assinado pelo autor
, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos nos autos, ônus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Não demonstrou, ainda, a autorização para eventuais descontos por meio de débito automático.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral.

Ademais, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição do valor, nos termos do
Código de Defesa do Consumidor
.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que a instituição financeira, administradora da conta corrente, participou da relação jurídica de direito material e responde pelos débitos não autorizados, em decorrência do previsto no artigo 14 do CDC.
2
. Trata-se de Ação Anulatória De Débito Com Pedido De Tutela De Urgência E Restituição Em Dobro De Quantia Paga C.C. Reparação Por Danos Morais, na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito descrito como “
PAGTO

ELETRON

COBRANCA
PSERV”, que vem sendo descontado de sua conta corrente
.
3
. Sentença de procedência da ação.
4. A instituição financeira não comprovou nos autos a existência de autorização para a realização dos referidos descontos na conta bancária da parte Autora, ônus lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, II, do Código
de Processo Civil.
5. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa.
6. A falha na prestação do serviço aliada à tentativa frustrada de solução administrativa é suficiente para gerar dano moral in re ipsa.
7. O valor a título de compensação pelo dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, bem como se adequar aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal, devendo ser reduzido se verificado excesso.
8. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano moral devem incidir a partir da citação.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
10. Diante do mínimo êxito recursal, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito intitulado “PAGTO ELETRON COBRANÇA PSERV”, determinando a devolução dos descontos mensais efetuados de forma simples, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir dos descontos. O apelante pleiteia a condenação da recorrida à restituição em dobro dos valores tidos como indevidamente descontados de sua conta corrente e indenização por dano moral, além da majoração dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta corrente do autor; e (ii) se a situação configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contrato que autorize os débitos e a inexistência de engano justificável caracterizam má-fé, ensejando a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados.
4. Os descontos indevidos em conta corrente, sobretudo quando o titular é pessoa idosa e aposentada, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral in re ipsa, por afetar diretamente a disponibilidade financeira da parte lesada, violando direitos da personalidade e a dignidade do consumidor
.
5. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a condição socioeconômica das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido, para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados da conta corrente do autor seja realizada em dobro, bem como para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Teses de julgamento: “1. A ausência de contrato que autorize débitos em conta corrente enseja a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados. 2. Os descontos indevidos em conta corrente de pessoa idosa e aposentada configuram dano moral in re ipsa”.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; CPC, art. 85, § 2º, do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmulas n. 43, n. 54 e n. 362; TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, N.U 1000861-50.2023.8.11.0011, N.U 1012973-75.2023.8.11.0003, e N.U 1052612-88.2020.8.11.0041.

(N.U 1028549-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e condenar o banco recorrido
à devolução do valor referente aos desconto realizados a título de
PAGTO ELETRON COBRANCA, no valor de R$8.225,61 ( oito mil duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos) atualizados pelo INPC a partir da data dos respectivos pagamentos, acrescidos de juros de mora
pela taxa legal, conforme previsto no art. 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir
da citação, mantendo a sentença de primeiro grau nos demais termos.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, para a recorrente em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025